Tribunal: STJ
Processo: 0800265-68.2022.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204960 - CE (2025/0102378-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: QUEZIA BRANDAO SOUTO
ADVOGADOS
: MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
MARCOS PAULO DAMASCENO - CE025575
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
ANTONIO EMERSON SÁTIRO BEZERRA - CE018236
ANTONIO JOSE DE SOUSA GOMES - CE023968
INOCENCIO RODRIGUES UCHOA - CE003274
AGRAVADO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO CEARÁ
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE
DEPENDENTE. PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489,
§ 1o, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
PRETORIANO. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Afasta-se a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
questão posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, no que
a quo
tange à remoção da servidora para a adequada manutenção do
tratamento de sua genitora, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em apelo
nobre, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea do
a
permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do
alegado dissídio pretoriano. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA50558941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 49fb428b-7def-4cdc-93cb-2fee3029d77d

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA50558941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 16/09/2025 19:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 49fb428b-7def-4cdc-93cb-2fee3029d77d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204960 - CE (2025/0102378-1)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: QUEZIA BRANDAO SOUTO
ADVOGADOS
: MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
MARCOS PAULO DAMASCENO - CE025575
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
ANTONIO EMERSON SÁTIRO BEZERRA - CE018236
ANTONIO JOSE DE SOUSA GOMES - CE023968
INOCENCIO RODRIGUES UCHOA - CE003274
AGRAVADO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO CEARÁ
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DE
DEPENDENTE. PROCESSO CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 489,
§ 1o, IV, E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO
PRETORIANO. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. Afasta-se a violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
questão posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte
, no que
a quo
tange à remoção da servidora para a adequada manutenção do
tratamento de sua genitora, tal como colocada a questão nas razões
recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em apelo
nobre, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. O não conhecimento do apelo raro pelo conduto da alínea do
a
permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do
alegado dissídio pretoriano. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA49484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: d5f021e6-e5b6-4e74-98e2-560c9bcc606c

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra decisão de fls. 447/452, que
Quézia Brandão Souto
conheceu em parte do recurso especial e, na parte conhecida negou-lhe provimento com
base nos seguintes fundamentos:
ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
(I)
CPC;
incidência da Súmula n. 7/STJ; e
ficou prejudicada a análise da
(II)
(III)
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do apelo
nobre pela alínea do permissivo constitucional.
a
Inconformada, a parte postulante insiste na afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do CPC, bem como defende (fls. 460/462):

[C]ontudo, o despacho monocrático deixou de observar a afronta às disposições
indicadas, arts. art. 36, III, "b", da Lei 8.112/90: A decisão recorrida exigiu
prova de impossibilidade absoluta de tratamento em Caucaia, quando a lei
apenas requer a comprovação da necessidade de assistência (já atestada pelo
laudo), além de negativa de prestação jurisdicional (art. 489, § 1o, IV, CPC): O
TRF da 5a Região não enfrentou os argumentos sobre a Lei 14.878/24, que
assegura o cuidado do paciente em seu ambiente familiar. Desconsideração da
condição humana: A genitora, com 83 anos e Alzheimer avançado, depende
integralmente da filha, conforme laudo que destacou a convivência como parte
do tratamento.
[...]
Ademais, restou demonstrado que não se pretende reapreciar provas e fatos,
mas revaloração dos critérios jurídicos utilizados.
1.7. O Recurso Especial se fundou, também na ausência de prestação
jurisdicional materializada pela ausência de manifestação sobre os argumentos
sobre a Lei 14.878/24, que assegura o cuidado do paciente em seu ambiente
familiar. 1.8. Tais circunstâncias restaram demonstradas cabalmente no Recurso
Especial, tendo, ainda, sido fundadas em matéria prequestionada através de
Embargos de Declaração, portanto, houve prequestionamento prévio, o que se
afasta a aplicabilidade da súmula 7.

Transcorrido
o prazo para impugnação (fl. 471).
in albis
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada não merece reparos.
Consoante anteriormente mencionado, verifica-se não ter ocorrido ofensa
aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
Documento eletrônico VDA49484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: d5f021e6-e5b6-4e74-98e2-560c9bcc606c

fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Dessarte, observa-se, pela fundamentação do acórdão recorrido (fls. 329
/334), integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 370/375), que o Sodalício a quo
motivou adequadamente seu decisório e solucionou a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada omissão ou negativa
de prestação jurisdicional tão somente pelo fato de o aresto recorrido ter decidido em
sentido contrário à pretensão da parte.
Quanto ao mérito, a alteração das premissas adotadas pela Corte local, no
que tange à remoção da servidora para a adequada manutenção do tratamento de sua
genitora, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
apelo raro, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Registre-se, por fim, que o não conhecimento do apelo nobre pelo conduto
da alínea
do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do
a
alegado dissídio pretoriano. Nessa esteira:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OCORRÊNCIA DE DANO
MORAL. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
PREJUDICADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não deve ser afastada a incidência da Súmula 7/STJ na hipótese em apreço.
O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático probatório dos
autos, concluiu que "a prisão indevida do consumidor, em razão de imputação
de furto de energia elétrica não cometido por este, constitui ato ilícito e legitima
o prejudicado a buscar reparação pelo dano moral suportado" e que o valor
arbitrado à título de danos morais é adequado para os parâmetros do caso.
Assim sendo, a reversão do entendimento exposto no acórdão, como pretende o
recorrente, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
2. Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça só pode rever o quantum
indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade
civil quando irrisórios ou exorbitantes, o que não ocorreu na espécie.
3. Ressalte-se, por fim, que o mesmo óbice imposto à admissão do Recurso
Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional obsta a análise recursal
pela alínea "c", restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.665.976/MS
Marques, Segunda Turma, DJe de
.)
19/11/2020

Documento eletrônico VDA49484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: d5f021e6-e5b6-4e74-98e2-560c9bcc606c

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTIGOS DE LEI TIDOS POR
VULNERADOS. SÚMULA 211/STJ. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS 284 E 283 DO STF.
DISSÍDI O JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Inadmissível o recurso especial referente à tese de ofensa ao art. 85, §§ 1o e
8o, do Código de Processo Civil de 2015, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, o qual não foi objeto de análise, nem sequer implicitamente pela
Corte de origem. Incidência do óbice da Súmula 211 do STJ.
2. A apresentação de razões dissociadas e a falta de impugnação específica à
fundamentação adotada no acórdão, capaz por si só de manter o resultado do
julgado, inviabilizam o conhecimento do recurso. Incidem à hipótese as
Súmulas 284 e 283 do STF.
3. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso especial pela alínea a do art.
105, III, da CF - aplicação das Súmulas 211 do STJ e 283 e 284 do STF - obsta
a análise recursal pela alínea c, ficando o exame do dissídio jurisprudencial
prejudicado.
4. Agravo interno não provido.
(
, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.658.980/SP
Turma, DJe de
.)
16/9/2020

Assim, escorreito o
agravado, não merecendo nenhum reparo.
decisum
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA49484614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:30
Código de Controle do Documento: d5f021e6-e5b6-4e74-98e2-560c9bcc606c

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.204.960 / CE
Número Registro: 2025/0102378-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08002656820224058100 8002656820224058100
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : QUEZIA BRANDAO SOUTO
ADVOGADOS
: MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
MARCOS PAULO DAMASCENO - CE025575
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
ANTONIO EMERSON SÁTIRO BEZERRA - CE018236
ANTONIO JOSE DE SOUSA GOMES - CE023968
INOCENCIO RODRIGUES UCHOA - CE003274
RECORRIDO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : QUEZIA BRANDAO SOUTO
ADVOGADOS : MARCELO RIBEIRO UCHÔA - CE011299
MARCOS PAULO DAMASCENO - CE025575
CAIO SANTANA MASCARENHAS GOMES - CE017000
Documento eletrônico VDA50541602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 2670a3b9-a589-4e37-97fa-343db6d8cdd4

FRANCISCO SCIPIAO DA COSTA - CE023945
ANTONIO EMERSON SÁTIRO BEZERRA - CE018236
ANTONIO JOSE DE SOUSA GOMES - CE023968
INOCENCIO RODRIGUES UCHOA - CE003274
AGRAVADO
: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO CEARÁ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:25:49
Código de Controle do Documento: 2670a3b9-a589-4e37-97fa-343db6d8cdd4